Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-09.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001120-09.2022.8.05.0081

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILENA GOMES BELMONTE

Advogado(s): MATHEUS MORAIS LIMA, PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), TEMA 18. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 18.
NECESSIDADE OU NÃO DE
FILIAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA
E
MARCO TEMPORAL DO REAJUSTE DA URV. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR.

Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso de apelação, em razão da aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 8018131-37.2021.8.05.0000, relacionado ao Tema 18, que trata da necessidade de filiação ao sindicato para a legitimação da execução de sentença coletiva.

Decisão do Tribunal de Justiça da Bahia admite o IRDR com o objetivo de uniformizar a jurisprudência sobre a necessidade ou não de filiação ao sindicato (APLB) para que o servidor público se beneficie do reajuste da URV, bem como definir
o termo final do reajuste da URV, diante de divergências existentes entre seus órgãos julgadores.

Embora
a parte
agravante apresente suas alegações,
insurgindo-
se
contra o sobrestamento do seu processo, sob
o
a
rgumento de que

supostamente estaria comprovada a sua filiação sindical

e assim, não poderia suspender
e deveria ter julgado a apelaçã
o.

Contudo, tendo em vista que
resta dúvida quanto a filiação da agravante

à
época
do ingresso
da

ação coletiva,

deve ser sobrestado o processo
.

Isto porque,
da detida análise d
os contra cheques anexados aos autos,

verificam-se
exist
ência de
hiatos da filiação ao sindicato/associação -
APLB
.

A suspensão garante a isonomia e a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes dentro do Tribunal.

Manutenção da suspensão do feito, com fundamento no artigo 313 do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do IRDR.

Execução suspensa até o julgamento definitivo do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 – Tema 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 12.09.2023.

Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da A
gravo Interno
Cível nº
8001120-09.2022.8.05.0081
, em que figura como
Agravante

MARILENA GOMES BELMONTE

e como
Agravado

ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

para
confirmando
a decisão monocrática,

DETERMIN
AR

QUE SEJA MANTIDA
A SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO
,
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator